Tribunal: TJMT
Processo: 1042717-69.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042717-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. B. L. M. - CPF: 102.130.061-62 (APELANTE), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), L. B. L. M. - CPF: 109.155.011-55 (APELANTE), LARYSSA BORGES LEITE - CPF: 004.030.461-22 (APELANTE), RAFAEL DAS NEVES MENEZES - CPF: 704.259.061-91 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), G. B. L. M. - CPF: 102.130.061-62 (APELADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), L. B. L. M. - CPF: 109.155.011-55 (APELADO), LARYSSA BORGES LEITE - CPF: 004.030.461-22 (APELADO), RAFAEL DAS NEVES MENEZES - CPF: 704.259.061-91 (APELADO), LARYSSA BORGES LEITE - CPF: 004.030.461-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL DAS NEVES MENEZES - CPF: 704.259.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E DA COMPANHIA AÉREA – REJEITADAS – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO INDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – VOO DE RETORNO COM ATRASO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS.

Havendo a arguição da ilegitimidade passiva pela empresa Azul Linhas Aéreas nesta fase recursal, não há que se falar em inovação recursal, vez que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor”. (
N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)
.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea e da agência de viagens a ensejar o dever de indenizar, o atraso injustificado e alterações em horários e conexões de voo, causando prejuízos aos autores.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o quantum indenizatório merece ser majorado, para atender ao entendimento desta Câmara em casos similares.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1042717-69.2021.8.11.0041

APELANTES: M.M TURISMO & VIAGENS S.A; AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A E G.B.L.M E L.B.L, REPRESENTADOS POR SEUS GENITORES LARYSSA BORGES LEITE e RAFAEL DAS NEVES MENEZES.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por por
G. B. L. M. e L. B. L. M
, ambos representados por
LARYSSA BORGES LEITE
e
RAFAEL DAS NEVES MENEZES (requerentes)
;
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
e
MM TURISMO & VIAGENS S.A (requeridas)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1042717-69.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a indenizar os autores pelos danos morais sofridos no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor (id. 184025683).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa apelante (
MM. Turismo & Viagens - Maxmilhas
), sustentou a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o serviço foi devidamente prestado, mediante a compra de passagens, mas o cancelamento do voo não foi cancelado por ela, e sim pela companhia aérea, que é a única responsável pela gestão dos voos e recolocação dos passageiros, logo, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega que caberia exclusivamente à companhia aérea proceder com a realocação do passageiro, nos termos do artigo 21 da Resolução nº400/2016 da ANAC, bem como consignou que atuou como intermediadora, de maneira que foi a conduta da companhia que causou os transtornos relatados pelos apelados.

Acrescenta que não houve prova da má prestação dos seus serviços, restando evidente que cumpriu fielmente as suas obrigações dentro dos limites que foi pactuado.

Em complemento, argumenta que não restou configurado o dano moral indenizável, constituindo um mero aborrecimento, já que os apelados foram realocados em novo voo, realizando a pretendida viagem, razão pela qual, pugnou pela improcedência dos pedidos, e caso não for este entendimento, requereu que seja afastada a indenização por danos morais e materiais, ou, no mínimo que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo primevo (Id. 184025687).

Os autores/apelantes (
G. B. L. M. e L. B. L. M
), sustentaram que receberam um péssimo serviço, sem assistência ou zelo por parte das apeladas, devendo a responsabilização ser proporcional ao dano sofrido.

Mencionam que não houve a devida assistência à alimentação e higiene adequadas, em razão da má prestação do serviço perpetrado pelas apeladas, além de ter ocorrido o extravio do carrinho de transporte para o bebê.

Acrescentam que, em nenhum momento, foram oferecidas melhores condições para minimizar os transtornos ou ajudar a solicitar auxílio para o embarque, em razão dos pousos terem ocorrido em horário próximo aos embarques dos voos de conexão.

Destacam que haviam crianças, sendo uma de colo, que ficaram por mais de 09 (nove) horas de trajetória sem conforto para o necessário descanso, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para um patamar que se apresente condizente com a abusividade perpetrada pelas apeladas (Id. 184025692).

A empresa/apelante (
Azul Linhas Aéreas S/A
) aponta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os autores não firmaram contrato de compra e venda diretamente com ela, já que não compraram as passagens com a companhia.

Salienta, em complemento, que, para a aquisição das passagens aéreas, os autores utilizaram-se de uma intermediária, sendo a agência de turismo (MM. Turismo e Viagens S/A), a qual é responsável pela reserva e realiza os demais trâmites necessários para conclusão da compra dos bilhetes aéreos, possuindo, portanto, a atribuição de informar aos passageiros sobre valores, datas disponíveis, eventuais alterações de rota e sobre política de cancelamento e reembolso de valores pagos.

Afiança que a agência MM. Turismo e Viagens era a responsável por realizar as alterações na reserva dos apelados, estando evidente que a apelante é parte ilegítima para figurar na presente demanda.

No mérito, argumentou que a alteração da malha aérea ocorreu em 06/03/2021 e os apelados receberam os alertas de mudança via e-mail, e tiveram seu voo reacomodado em razão da alteração na malha aérea, com a opção de ter os valores reembolsados, mas aceitaram a reacomodação e viajaram normalmente.

Acrescentou que as companhias aéreas não podem aterrissar ou decolar de um aeroporto sem que haja autorização da torre de controle, em razão de estarem subordinadas às normas, à infraestrutura, e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, devendo seguir rigorosamente estas normas no exercício de suas atividades.

Registrou, por oportuno, que cumpriu o que determina a Resolução nº400/2016 e 556/2020 da ANAC, bem como consignou que não há comprovação de que o reajuste tenha acarretado algum dano aos apelados.

Esclareceu que, embora as bagagens dos apelados não tenham chegado no momento do desembarque, afirma que agiu de forma eficaz, promovendo a localização e devolução da bagagem no prazo de 07 (sete) dias, conforme prevê a legislação.

Afiança que não há dano moral a ser indenizado, uma vez que não há comprovação de que a sua conduta tenha sido capaz de ocasionar danos à imagem, honra, ou a direitos da personalidade dos apelados.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação em danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do montante condenatório (Id. 184025693)

Os apelados (G. B. L. M. e L. B. L. M), ofereceram contrarrazões no Id. 184025697 e 184025702; a empresa MM. Turismo apresentou as contrarrazões no Id. 184025699, sendo que ambos pugnaram pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opinou pelo provimento do recurso interposto por MM Turismo & Viagens S/A, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva; pelo provimento do recurso interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, afastando-se a condenação por danos morais; e pelo desprovimento do recurso interposto por G. B. L. M. e L. B. L. M., ambos representados por Larissa Borges Leite e Rafael das Neves Menezes.

As empresas apelantes efetuaram o recolhimento do preparo nos Ids. 184025688; 184025695 e a parte requerente não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 184659684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro em os autores em contrarrazões, suscitaram inovação recursal sob o fundamento de que

a Apelante Azul linhas Aéreas compareceu alegando que não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento que os apelados não firmaram o contrato de compra e venda diretamente com a companhia aérea e sim com a agência de viagens, sendo somente de responsabilidade da corré Maxmilhas a alteração das passagens, em evidente inovação recursal.

Em que pese os argumentos expostos pelos autores em contrarrecursal, tal argumento não prospera, isso porque, a arguição de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer momento, logo, não houve inovação recursal por parte da empresa apelada (Azul Linhas Aéreas).

Adiante, a empresa apelante (
MM. Turismo & Viagens – Maxmilhas)
sustentou-se a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o serviço foi devidamente prestado, mediante a compra de passagens, mas o cancelamento do voo não foi cancelado por ela, e sim pela companhia aérea, que é a única responsável pela gestão dos voos e recolocação dos passageiros, logo, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Em seguida, a empresa apelante
(Azul Linhas Aéreas S/A)
, também apontou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsável é a agência de viagens, que foi a intermediadora para a compra e venda das passagens aéreas, contudo, sem razão ambas as recorrentes, vez que ambas respondem solidariamente, ou seja, ambas possuem legitimidade para figurarem no polo passivo desta ação.

Foi a
agência de viagem
demandada que escolheu a companhia aérea para a viagem dos requerentes, de forma que deve responder pelos vícios no serviço prestado.

Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34, a responsabilidade solidária das agências de turismo, como prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou representantes autônomos.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

Ademais, a agência de turismo intermediou o negócio atuando como autêntica parceira comercial da companhia aérea prestadora do serviço, certamente, auferindo benefícios econômicos com essa parceria, de modo que integram a cadeia de consumos, sendo, pois, solidariamente responsável por eventual falha da companhia aérea.

A respeito do tema, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AGÊNCIA DE VIAGENS
–
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA –
JOGADOR DE FUTEBOL – SELEÇÃO NO EXTERIOR – EMBARQUE NEGADO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO

– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor’. (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Da mesma forma, foi a
companhia aérea
demandada, quem confirmou a reserva realizada pelos autores (id. 184020982) e que posteriormente teria notificado os autores acerca da alteração do voo.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade da companhia aérea, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Logo, a operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor’. (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010).

Desta forma, merecem ser rejeitadas as preliminares arguidas pelas empresas apelantes.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
G.B.L.M.
e
L.B.L.M
., representados por seus genitores
Laryssa Menezes e Rafael Menezes
, ajuizaram a ação de indenização por danos morais em desfavor de Azul Linhas Aéreas S.A. e MM Turismo & Viagens S.A, alegando, em síntese, que compraram das requeridas, passagem aérea de Cuiabá - MT à Maceió - AL (ida e volta), sendo que o
trecho de volta
estava marcado para o dia
14.03.2021
, com horário previsto de saída às 09hs:55min e chegada ao destino final às 12hs:20min, contudo houve a alteração do voo de forma unilateral pela parte requerida.

Narram que foram reacomodados em outro voo da companhia área com saída prevista para o dia seguinte (15.03.2021) e que chegaram ao destino final com mais de 27 horas de atraso.

Aduzem não receberam qualquer assistência da parte requerida nesse período.

Requereram a procedência da demanda para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além das verbas de sucumbência.

Em resposta a parte requerida (MM Turismo & Viagens S.A), apresenta contestação alegando em preliminar a conexão com os autos n.º 1031797-59.2021.8.11.0001, em trâmite perante o 5º Juizado Especial Cível da Capital; a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, vez que é apenas intermediadora dos serviços prestados pela corré Azul Linhas Aéreas.

No mérito, aduz que o cancelamento do voo decorreu por culpa exclusiva da companhia aéreaAzul; que não praticou ato ilícito, inexistindo dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos (id. 74886617).

A corré, Azul Linhas Aéreas, apresentou defesa, alegando, em preliminar a necessidade de suspensão do feito em decorrência da pandemia por Covid-19. No mérito, aduz que o voo contratado foi alterado em razão da reestruturação da malha aérea; que não praticou ato ilícito, inexistindo dever de indenizar; impugna a inversão do ônus da prova. Requer a improcedência dos pedidos (id. 75442300).

Ao sentenciar o feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas a indenizarem os autores pelos danos morais sofridos no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

Inconformada, a empresa apelante (
MM. Turismo & Viagens – Maxmilhas)
alega que não praticou ato ilícito, não merecendo ser condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Já a empresa apelante
(Azul linhas aéreas)
defende que o voo contratado foi alterado em razão da reestruturação da malha aérea; que não praticou ato ilícito, inexistindo dever de indenizar, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação em danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do montante condenatório, e, os
autores/apelantes
pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Ao caso em análise aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora amolda-se na figura jurídica de consumidora e as empresas requeridas como fornecedoras.

Nesse norte, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Desse modo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Ao manusear os autos, é fato incontroverso que os autores, menores impúberes, programaram-se para uma viagem com sua família, rumo à cidade de Maceió/AL, composto por um grupo de 08 (oito) pessoas, sendo estes 06 (seis) adultos e 2 (duas) crianças.

O serviço contratado consistia no trecho de ida programado para a data de 06/03/2021, vôo nº AD2542, nos seguintes termos: Cuiabá-MT (CGB) a Maceió-AL (MCZ), e o trecho de volta programado para o dia 14/03/2021, vôo nº AD2543, nos seguintes termos: Maceió-AL (MCZ) a Cuiabá-MT (CGB), voo nº9007.

Contudo, pelo que se observa dos autos, durante a estadia na cidade de Maceió/AL, os autores foram surpreendidos, em menos de 48 (quarenta e oito) horas antes do retorno, com a informação por e-mail de alteração do voo (Id. 184020982).

Conforme se observa, o voo contratado previa a modalidade assentos conforto,
sem
escalas e/ou conexões, ou seja, direto de Maceió/AL para Cuiabá/MT, totalizando o período de voo de 03:25h (três horas e vinte e cinco minutos), posto que os autores são crianças de colo, com 01 (um) ano e 10(dez) meses e 05(cinco) meses, respectivamente.

Por sua vez, a companhia área ofereceu uma única opção para o novo voo, com condições totalmente diferentes e desvantajosas e em data posterior, excedendo em aproximadamente 27hs (vinte e sete horas) da data final de chegada anteriormente contratada, com 02 (três) conexões, totalizando aproximadamente 09hs (nove horas) de voo, ou seja, praticamente o triplo do inicial.

No caso, a tese defensiva da empresa aérea foi no sentido de que o cancelamento do voo e a remarcação aconteceu em decorrência da reestruturação da malha aérea, ordenado pelo controle de voo, o que a impossibilitou de operar normalmente, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.

Não obstante a alegação da ré não resta comprovada a efetiva reestruturação da malha aérea, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, conforme narrado pelos autores na prefacial, além do desconforto sofrido nos voos com um aumento considerável do período de voo, inclusão de conexões, os transtornos para não perderem as conexões entre um voo e outro, sendo necessário correr com os autores, bebês de colo, malas ao longo do corredor do aeroporto de Campinas/SP, sequer havendo tempo de alimentação e higiene adequada, e, ainda, ao desembarcar na cidade de Cuiabá/MT, foram informados do extravio do carrinho de transporte para o bebe, conforme documento de registro anexado no Id. 184020986.

Ademais, registro que, ainda que agência de viagem tente reputar a responsabilidade somente à empresa aérea pelo cancelamento do voo contratado, ausência de informação adequada, disponibilização de condições divergentes da oferecida e contratada originariamente, e demora em mais de 24h sem qualquer assistência, temos que a situação trazida imputa igualmente responsabilidade à recorrente, que comercializou e lucrou com o contrato objeto da presente ação.

Como dito, em sede de preliminar, a agência de viagem integra a cadeia de consumo/fornecimento permitindo que outrem utilize o seu
site
para lucrar, deve suportar também os ônus da conduta, entre eles responsabilizarem-se pelos danos sofridos pelos consumidores.

Logo, cabia a apelante Maxmilhas, dar igualmente assistência aos consumidores, em especial na readequação de voo com as mesmas condições, o que também não foi feito.

Desta forma, o juízo entendeu que o cancelamento e a inadequada alteração do voo por parte da companhia aérea, bem como a falta de informações e descumprimento do prazo previsto pela ANAC, aliadas às tentativas frustradas para a solução da questão e ausência de assistência, são circunstâncias que ultrapassaram o mero aborrecimento, pois causaram transtornos, frustrações e outros sentimentos capazes de desequilibrar o estado emocional dos apelados de modo significativo.

Assim, restou caracterizado caracterizar o dano moral, consubstancialmente provado e claro, porquanto decorre do próprio ato ilícito (in re ipsa), restando o dever de indenizar indiscutível.

Nesse sentido, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o print da tela não serve como prova, de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”.
(TJ-MT - AC: 10051633720208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Uma vez demonstrado o dever de indenizar, resta especificar o
quantum
indenizatório.

Os autores sustentaram que receberam um péssimo serviço, sem assistência ou zelo por parte das apeladas, devendo a responsabilização ser proporcional ao dano sofrido, razão pela qual, pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório, ao passo que,
merece acolhimento as razões expostas pelos autores/apelantes.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerando que os autores/apelantes ao tempo da viagem eram crianças de colo, com 01 (um) ano e 10(dez) meses e 05 (cinco) meses, respectivamente, que o voo originário contratado era direto, sem conexões, com duração de 03h:25min (três horas e 25 minutos), sendo que o voo alterado incluiu duas conexões, totalizando aproximadamente 09hs (nove horas) de voo, com atraso de 27 horas para chegada ao destino, entendo razoável a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES,
para reformar parcialmente a sentença para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para cada autor
e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS REQUERIDAS,
mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023